Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. SINDROME DE DOR COMPLEXA REGIONAL EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. CANABIDIOL. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos.
3. A falta da padronização do medicamento pelo SUS não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada.
4. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
5. Verificando-se que todos os requisitos para o fornecimento do medicamento foram atendidos pelo paciente, deve ser julgado procedente o pedido para fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento a base de canabidiol para o tratamento de dor crônica grave em membro superior de caráter neuropático, denominada dor crônica em ombro direito tendinopatia e síndrome do congelamento de ombro direito.
6. As Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula no 421 do STJ.
7. Ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
8. Apelação cível conhecida e provida.